Tribunal: STF
Processo: ARE 1599561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PELO ART. 217-A, CAPUT, C.C. ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADES NA FASE INQUISITORIAL E DEFESA DEFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP), TENTATIVA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LAUDO PSICOLÓGICO E DEPOIMENTOS COMPROVAM OS TRAUMAS E AS CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. INDEFERIMENTO DE ATENUANTE NÃO PREVISTA EM LEI. REGIME DOMICILIAR INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP), cujos fatos consistem na prática reiterada de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cometidos pelo padrasto contra a enteada menor de 14 anos, valendo-se da relação de confiança e autoridade familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o reconhecimento de inépcia da denúncia por ausência de descrição fática ou outras nulidades processuais; (ii) se os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para a manutenção do decreto condenatório ou se autorizam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para a figura do art. 215-A do CP, reconhecimento da tentativa, do arrependimento eficaz ou da atenuante; (iii) se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra lastro em fundamentação concreta e idônea; (iv) se é possível regime prisional diverso do fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente a conduta imputada, tempo, local e modo de execução e permitindo o exercício da ampla defesa; eventual irregularidade investigatória não contamina a ação penal, cuja instrução observou o contraditório e a defesa técnica. 4. Os depoimentos da vítima, colhidos em diferentes fases e idades, denotam coerência, espontaneidade e riqueza de detalhes, circunstanciados ainda por relatos da genitora e laudo psicológico, os quais atestam traumas (depressão, automutilação, retraimento social e dificuldades afetivas) superiores ao ordinário do tipo penal, restando bem delineadas materialidade e autoria. Não há provas que infirmem a palavra da vítima, sendo esta valorada de forma especial em crimes sexuais, segundo reiterada jurisprudência. 5. A conduta do réu amolda-se à figura típica do art. 217-A, não havendo falar em tentativa, arrependimento eficaz ou desclassificação ao art. 215-A do CP, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo 1121), para a qual basta a presença do dolo específico e o ato libidinoso envolvendo menor de 14 anos para consumação do crime.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, diante das consequências do crime que extrapolam o padrão do tipo, nos termos do art. 59 do CP e conforme laudo psicológico e relatos; não há previsão legal para atenuação da pena com base em condições pessoais favoráveis como primariedade, paternidade ou trabalho.
7. O regime prisional fechado está em conformidade com a quantidade de pena aplicada, sendo incabível regime domiciliar ou com monitoramento eletrônico por ausência de previsão legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelo desprovido.
Tese de julgamento: “Nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 anos, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, sendo cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando as consequências do crime excedem a normalidade do tipo, vedada a aplicação de atenuantes não previstas em lei.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, 217-A, 215-A, 226, II, 71, 33; CPP, arts. 41, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/5/2023; STJ, HC 173.126/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/08/2011; STJ, AgRg no HC n. 957.711/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convoc. TJDFT), DJe de 4/11/2022; STJ, REsp 2.172.883/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06/10/2015; STJ, Tema Repetitivo 1121 (REsp 1640082/PI e REsp 1676980/DF).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente